Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732366-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE SOARES VALERIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância e a associação para esta finalidade pelos ora réus. 2.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição. 4. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 5. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em 1/8 (um oitavo) entre os intervalos das penas mínima e máxima (art. 33, da Lei 11.343/2006) para a circunstância valorada, não merece qualquer reparo. 4.1. Mantidos, em parte, os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base. 6. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 7. A conduta social dos agentes, para efeito do art. 59 do Código Penal, deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar, comunitário e laboral, de tal modo a ser mantida a análise desfavorável da conduta social baseada em elementos concretos extraídos dos autos, considerando a utilização da atividade comercial aparentemente lícita (depósito de bebidas) para a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 8. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. IV. DISPOSITIVO. 9. Conhecido e parcialmente provido o recurso de RENNE SOUSA BRITO para retificar a dosimetria penal. Recurso de FELIPE SOARES VALERIO conhecido parcialmente e improvido. O recorrente alega que a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). E, ainda que assim não fosse, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027